Tribunal: TJDFT
Processo: 0708613-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LESÃO NA PERNA EM VIA PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento, a título de dano moral, da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data da sentença e acrescida de juros moratórios desde o evento danoso. Em seu recurso, alegou que este Tribunal de Justiça já se manifestou de forma contrária ao excluir a responsabilidade do ente público quando o buraco não se encontra na calçada, ou seja, fora do local do trânsito de pedestres. Ressalta que o buraco no qual o requerido se acidentou não estava situado em via pública, mas em área verde destinada à manutenção de prédios contíguos, e restou claro que não se tratava de local de passagem de transeuntes, mas de uma área restrita à qual não deveria ter acesso. Esclarece que a calçada de pedestres estava em perfeito estado de conservação. Requer seja afastada a responsabilização do Distrito Federal e que os pedidos iniciais sejam improcedentes. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal.
3. Em que pese os argumentos recursais, a sentença deve ser mantida. Os arquivos de vídeos juntados aos autos revelam, com clareza, que o buraco estava à margem da calçada, não se tratando de local de difícil acesso ou restrito aos transeuntes. Pela narrativa do autor a calçada estava íntegra, afundou ao pisar no local e machucou sua perna, conforme fotos juntadas aos autos.
4. O nexo de causalidade apto a imputar o dever de indenizar ao Estado diz respeito ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez. No caso dos autos, por se tratar de via pública, cabe ao Estado zelar pela segurança dos pedestres com a manutenção e sinalização das vias. Quando necessário, deve advertir sobre os perigos e obstáculos, inclusive sinalizando. Restou caracterizada a omissão culposa por falta de condições adequadas de uso e segurança das vias pública, principalmente por se tratar de situação conhecida a quantidade de buracos existente nas ruas do Distrito Federal, assim como a demora em solucionar as demandas.
5. A tese de que não se trata de dano moral não se sustenta. Na lição de Sergio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a edição, Malheiros Editores, pág. 78).
6. Assim, foi devidamente comprovada a mácula à incolumidade física da parte autora, haja vista a falta de manutenção e de cuidados nas vias públicas locais e, ainda que não seja uma lesão física duradoura, foram necessários pontos, vacina antitetânica e cuidados extras até a completa cicatrização de uma lesão ocorrida em uma situação corriqueira e que não existiria se o Estado cumprisse sua obrigação de zelar pela segurança dos transeuntes. O valor fixado, R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, caso seja demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, condeno o réu/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.